Tribunal: CARF
Processo: 12898.000453/2010-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2021-01-04

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.000453/2010-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-008.944 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2020
Recorrente
MEGADATA COMPUTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2005, 2006
MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA. ERRO NO
PERCENTUAL DA MULTA. NULIDADE.
É nulo o auto de infração em que o percentual da multa exigida está em
desacordo com aquele previsto na legislação.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Votou pelas conclusões o Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Semíramis de Oliveira Duro, Breno do
Carmo Moreira Vieira e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de piso, por bem descrever os fatos:
Trata-se do Auto de Infração às fls.12/17 (e do Termo de Verificação
correspondente, às fls. 9/11), lavrado em 15.04.2010 pela então Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Fiscalização no Rio de Janeiro Defis/RJO, para exigência de multa
isolada, no valor de R$ 91.073,49.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.000453/2010-48
Fl. 268
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

Segundo o Termo de Verificação, no cálculo da multa isolada decorrente de
compensação não declarada, fora utilizado o percentual de 50% (cinquenta por cento)
sobre o valor do débito compensado indevidamente (processo 12898.000384/2009-39),
quando o correto teria sido o percentual de 75% (setenta e cinco por cento):
Amparado pelo RPF 0719000-2008-03047-7 foi lavrado auto de infração através do
processo n° 12898.000382/2009-40, multa isolada no valor de 50% dos valores de
PIS compensados indevidamente no ano-calendário de 2005, devido à
Representação Fiscal oriunda do processo 15374.000392/2008-00 em face da
empresa MEGADATA COMPUTAÇÃO, CNPJ 04.014.181/0001-66. Consta no
referido processo que foi considerada compensação não declarada aquela efetuada
por intermédio da PER/DCOMP número 15875.80832.180106.1.3.04-0962.
Sob o mesmo processo n°. 12898.000382/2009-40 foi lançada, conforme
demonstrado no quadro a seguir, multa isolada no valor de 50% dos valores de PIS
compensados indevidamente no ano-calendário de 2006, devido à Representação
Fiscal oriunda do processo 15374.000391/2008-57 em face da empresa
MEGADATA COMPUTAÇÃO, CNPJ 04.014.181/0001-66. Consta no referido
processo que foram consideradas compensações não declaradas aquelas efetuadas
por intermédio das PER/DCOMPS números (...).
A exigência do crédito tributário totalizou o montante de R$ 182.146,99 (cento e
oitenta e' dois mil, cento e quarenta e seis reais e noventa e nove centavos)
conforme consta no processo n° 12898.000382/2009-40.
O AFRFB responsável pelo procedimento fiscal constatou erro material na
elaboração do auto de infração por ter, inadvertidamente, usado o percentual de
50% do valor compensado indevidamente onde o correto seria é 75% do valor
compensado indevidamente, conforme artigo 18 da Lei 10.833/2003 (com a redação
dada pela Lei n° 11.488/07).
Com autorização formal e baseado no disposto do parágrafo 3° do artigo 18 do PAF
foi reaberta a fiscalização na empresa acima descrita amparada pelo RPF 0719000-
2010-03035-7 e lavrado auto de infração complementar.
Sendo assim, reaberta a fiscalização (autorização de reexame, às fls.4), foi lavrada a
exigência de R$ 91.073,49, calculada, às fls.9/11, assim:

A exigência foi enquadrada no art.18, da Lei no 10.833, de 2003, com a redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004 e pela Lei no 11.196, de 2005 (fls.15).
O Auto de Infração veio instruído com os documentos de fls.15/45. A ação fiscal
foi encerrada em 15.04.2010 (fls.47).
Fl. 269
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

Em impugnação de fls.49/75, o interessado diz:
a) a Diort da Derat/RJO proferiu decisões considerando não declaradas as
Declarações de Compensação (Dcomp) a que se referem os processos
15374.001660/2007-11 e 15374.001659/2007-97, em que foram compensados débitos de
PIS, “em razão de suposta inexistência dos Pedidos de Habilitação de Crédito por Decisão
Judicial Transitada em Julgado”;
b) contra as referidas decisões “apresentou recursos sem efeito suspensivo, nos
termos do artigo 56 da Lei no 9.784, de 1999”;
c) para suspender a exigibilidade dos débitos compensados, impetrou o Mandado de
Segurança – MS 2008.51.01.0045153, e, em 11.08.2008, depositou judicialmente os
valores supostamente devidos, acrescidos de juros e multa de mora de 20%”;
d) a RFB lavrou 4 (quatro) autos de infração para fins de prevenção de decadência,
dando origem ao processo 12898.000380/2009-51, sendo que “tais autos de infração foram
impugnados pela Impugnante em 22.04.2009”;
e) com base no mesmo procedimento de fiscalização, a RFB também lançou auto de
infração para exigir o recolhimento da multa isolada de 50% dos débitos de PIS, o que deu
origem ao processo administrativo 12898.000384/2009-39 e contra o qual apresentou
impugnação, ainda pendente de decisão;
f) a aplicação do percentual de 50% não teve por base mero erro de cálculo do fiscal
autuante, mas o entendimento do autuante de que este percentual é o correto para o caso
em exame;
g) “se algum equívoco houve no percentual da multa aplicada não configurou erro
material ou de fato, mas, sim, erro de direito, que não pode ser objeto de revisão, porque se
presume conhecido, mormente da autoridade incumbida da sua aplicação”;
h) a legislação consolidada, vigente à época do fato gerador (art.18 da Lei no
10.833, de 2003, com a redação dada pela Lei no 11.051, de 2004 e pela Lei no 11.196, de
2005, e o art.90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24.08.2001), enfeixa três situações
distintas, cuja correta compreensão demanda análise conjunta, e da qual resulta que:
h1) na compensação que configura confissão de dívida, o débito é exigido com a
multa moratória e os juros de mora, não se fazendo necessária a constituição formal;
h2) na compensação que configura confissão de dívida, mas em que foi
caracterizada fraude, sonegação ou conluio, exige-se, em lugar da multa de mora, a multa
isolada, que não configura hipótese autônoma de infração, mas tão somente agravante de
uma única infração: falta de recolhimento de tributo;
h3) na compensação não declarada, se o tributo já tiver sido confessado, exigem-se
apenas multa moratória e juros de mora; se não, “a multa de ofício já seria normalmente
exigida do contribuinte juntamente com o lançamento do tributo compensado, por meio do
auto de infração, sendo descabida qualquer cumulatividade com a multa de ofício isolada”;
i) “o art.18 da Lei no 10.833, de 2003, objetivou corrigir essa distorção,
determinando a aplicação de multa isolada à hipótese de compensação considerada não
declarada, de débito anteriormente confessado pelo contribuinte, ou seja, pretendeu igualar
a hipótese de compensação não declarada de débitos ainda não constituídos com aquela
em que os débitos já teriam sido constituídos e, portanto, poderiam ser exigidos apenas
com juros moratórios e multa de mora”;
Fl. 270
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

j) “a RFB entendeu que os débitos de PIS compensados por meio da Dcomp
constante do processo administrativo 15374.001660/2007-11 (diferentemente daqueles
relativos às Dcomps constantes do processo administrativo no 15374.001659/2007-97) não
haviam sido confessados pela IMPUGNANTE e em razão disso, lavrou o auto de infração
discutido no processo administrativo 12898.000380/2009-51”;
k) “caberia à autoridade fiscal ter aplicado multa de ofício justamente com o
lançamento dos débitos de Cofins não confessados, sendo descabida a cumulatividade com
a multa isolada prevista no art. 18 da Lei no 10.833, de 2003”;
l) a multa de ofício somente não foi aplicada porque, considerando que os valores
haviam sido depositados com juros e multa de mora, nos autos do MS
2008.51.01.0045153, “entendeu o fiscal autuante que, no caso, deveria ser aplicado o art.
63 da 9.430, de 1996 (...)”.
m) a fiscalização pretende substituir a multa de ofício por aquela exigida
isoladamente;
n) “se a multa de ofício aplicável ao caso deve ser aquela exigida juntamente com o
imposto devido, não pode a fiscalização desconsiderar a legislação que demanda a não
aplicação dessa multa, e, por vias transversas, exigi-la isoladamente”;
o) “o art.63 da Lei no 9.430, de 1996, determina de forma expressa a
impossibilidade de cobrança de multa de ofício, sem fazer qualquer distinção entre aquela
aplicada conjuntamente com a cobrança do tributo devido ou de forma isolada”;
p) “o art.18 da Lei no 10.833, de 2003, deve ser interpretado conjuntamente com o
art. 63 da Lei no 9.430, de 1996, excluindo a possibilidade de aplicação de multa isolada
quando o contribuinte tenha efetuado o depósito de débito ainda não confessado”;
q) “é improcedente a cobrança de multa sobre os valores do PIS que foram
compensadas nas Dcomps discutidas nos processos administrativos 15374.001660/2007-
11 e 15374.001659/2007-97, seja ela de 50% ou de 75%”;
r) a aplicação da multa isolada é totalmente improcedente porque o art.18 da Lei no
10.833, de 2003, infringe os artigos 97, V, e 113 do CTN, segundo os quais “apenas a
multa decorrente do descumprimento de obrigação acessória seria autônoma em relação à
obrigação de pagar tributo, não sendo possível a sua aplicação em casos de
descumprimento da obrigação principal”;
s) “é descabida a exigência de multa isolada imposta pelo AUTO, uma vez que a
hipótese da impugnante não é de descumprimento de obrigação acessória, mas, de não
quitação de débitos de Cofins, em razão de compensação reputada não declarada pela
fiscalização”;
t) “mesmo que superada a argumentação de defesa exposta nas Seções anteriores,
tem-se que a correta interpretação da legislação tributária determina a aplicação de uma
multa de 50% e não de 75% sobre os valores do tributo indevidamente compensado pela
Impugnante, sendo, por consequência, descabida a exigência de multa suplementar de 25%
constante do Auto”;
u) “com a publicação da MP no 303, de 2006, a redação do § 1o do art.44 da Lei no
9.430, de 1996, foi alterada, não mais permitindo a conclusão de que as multas previstas
no caput seriam aquelas cobradas isoladamente ou em conjunto com o tributo devido. Em
razão disso, os incisos I e II do caput do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, também foram
alterados e passaram a tratar separadamente os percentuais aplicáveis às multas isoladas e
de ofícios exigidas conjuntamente com o tributo devido”;
Fl. 271
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

v) “a única previsão de multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996,
passou a ser aquela que estabelecia a aplicação de um percentual de 50% e não mais de
75%”.
x) “apesar de a MP no 303, de 2006, ter sido publicada após a ocorrência dos fatos
geradores do PIS indevidamente compensado ou da apresentação das Dcomps, o art. 106,
II, alínea “a” e “c”, do CTN, impõe a aplicação retroativa de lei que comine penalidade
menos gravosa ao contribuinte”;
w) “tem-se que a multa isolada, se aplicável fosse à IMPUGNANTE, somente
poderia ser de 50%, conforme exigido pelo auto de infração original”.
O interessado pede “que o Auto seja considerado totalmente improcedente”.
Com a impugnação, vieram os documentos de fls.76/143. Nesta Turma, foi emitida
a Diligência de fls.149, em face de divergência no cadastramento de valores do processo.
Nesta Turma, foram juntados os documentos de fls.156/176, entre eles o Acórdão
12-42.585, de 30.11.2011 (fls.160/171), copiado diretamente do eprocesso no qual foi
proferido (no 12898.000384/2009-39).
A 3a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1, no acórdão n° 12-48.720, negou
provimento à impugnação, com decisão assim ementada:
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. DÉBITOS DE PIS. PERCENTUAL. ERRO.
À autoridade lançadora tributária cabe efetuar lançamento complementar se verificadas
incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem agravamento da exigência inicial.
AUTO DE INFRAÇÃO COMPLEMENTAR. MULTA ISOLADA. COMPENSAÇÃO
NÃO DECLARADA. DÉBITOS DE PIS. PERCENTUAL APLICÁVEL.
A multa isolada corresponde a 75% do débito objeto de compensação não declarada.
Ressalte-se que a decisão de piso consignou: “À DRF/RJ1/Dicat/Div, para ciência
ao interessado e demais providências necessárias ao cumprimento deste ato decisório,
oportunidade em que se observa que este processo complementa a exigência de que trata o
processo 12898.000384/2009-39”.
Em recurso voluntário, a empresa ratifica os argumentos da defesa anterior e, ao
final, requer o provimento do recurso.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Fl. 272
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

No processo n° 12898.000384/2009-39, foi aplicada a multa isolada de 50%, no
valor de R$ 182.146,99, sobre os débitos de PIS inseridos nas Dcomps consideradas pela então
Defis/RJO como não declaradas (processos nos 15374.001660/2007-11 e 15374.001659/2007-
97).
Por sua vez, o presente processo tem como objeto o auto de infração que exige o
complemento de 25%, uma vez que o percentual correto para cálculo da multa isolada seria de
75% (setenta e cinco por cento), e não 50% (cinquenta por cento), como fora lançado no
processo n° 12898.000384/2009-39.
De plano, constata-se no mencionado processo n° 12898.000384/2009-39 do qual
este é complementar, que a multa isolada foi julgada improcedente pelo CARF, acórdão n° 3201-
001.771, tendo sido anulado o lançamento por vício formal.
O auto de infração complementar deste processo foi lavrado em 15/04/2010, com
a mesma descrição da infração e mesmo enquadramento legal, nos seguintes termos:

Ressalte-se que, no Termo de Verificação Fiscal deste processo, há incoerência
quanto à capitulação da infração:
O AFRFB responsável pelo procedimento fiscal constatou erro material na elaboração
do auto de infração por ter, inadvertidamente, usado o percentual de 50% do valor
compensado indevidamente onde o correto seria é 75% do valor compensado
indevidamente, conforme artigo 18 da Lei 10.833/2003 (com a Redação dada pela Lei
n°. 11.488/07).
Dessa forma, a capitulação da multa foi no art. 18 da Lei n° 10.833/2003, com
redação das Leis n° 11.051/2004 e 11.196/05 (como posto no enquadramento) ou com a redação
da Lei n° 11.488/07 (como posto no TVF)?
É sabido que o art. 18, na redação da Lei n° 11.488/07, prevê a imposição de
multa isolada em razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade
da declaração apresentada pelo sujeito passivo. Ocorre que este caso não se trata de
compensação não homologada, mas sim de compensação não declarada e, eventual fraude não
foi sequer suscitada pela autoridade.
A subsunção do fato à norma, a descrição dos fatos, a indicação do fundamento
legal da autuação, a construção da base de cálculo, a alíquota aplicável, a precisa indicação do
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

sujeito passivo e a motivação são elementos substanciais do lançamento, por imperativo do art.
142 do CTN. Dessa forma os equívocos na determinação desses elementos, ensejam a nulidade
do lançamento.
Concordo com a decisão proferida pelo Conselheiro Winderley Morais Pereira, no
processo n° 12898.000384/2009-39, no sentido de que o auto deve ser cancelado. Além da
concordância, entendo que o mesmo resultado deve ser aplicado ao presente processo. Por isso,
acolho as razões:
Da simples leitura do termo de verificação e a comparação com a base legal que
sustenta o lançamento, verifica-se a incoerência do valor da multa aplicada de 50% e o
valor previsto na legislação, que prevê o lançamento no patamar de 75% ou 150%.
A descrição da multa, constante do auto de infração, é "compensação indevida realizada
em declaração prestada pelo sujeito passivo", ou seja, não existe a indicação da multa
por compensação não declarada, confirmando uma discrepância entre a motivação e
valor da multa aplicada. De outro giro, no enquadramento legal, também presente no
auto de infração, consta a multa por dcomp considerada não declarada. (...)
Conforme exposto, a multa aplicada não guarda consonância entre o percentual aplicado
e a suposta indicação legal da penalidade. Considerando que o lançamento em
julgamento é para exigência da multa isolada, ou seja, não trata-se de multa decorrente
de exigência tributária, resta evidente, que o próprio enquadramento legal da multa e o
percentual aplicado esta vinculada a própria motivação legal para exigência fiscal.
Diante das discrepâncias, entendo que o auto deva ser anulado em razão da ausência de
vinculação entre o percentual da multa objeto do auto de infração e o valor constante do
fundamento legal apresentado.
Some-se a isso o fato de que a autorização formal para o lançamento
complementar ter sido dada com suporte no parágrafo 3°, do art. 18 do Decreto n° 70.235/72,
verbis:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entende-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
(...)
§ 3o Quando, em exames posteriores, diligências ou perícias, realizados no curso do
processo, forem verificadas incorreções, omissões ou inexatidões de que resultem
agravamento da exigência inicial, inovação ou alteração da fundamentação legal da
exigência, será lavrado auto de infração ou emitida notificação de lançamento
complementar, devolvendo-se, ao sujeito passivo, prazo para impugnação no
concernente à matéria modificada.
Logo, o auto de infração complementar deveria ter sido lavrado se resultasse de
diligências determinadas pela autoridade da primeira instância e dentro do mesmo processo.
Sobre isso a decisão no processo n° 12898.000384/2009-39 também se manifestou:
Foi dado conhecimento a esta turma de julgamento, sobre a existência de processos que
conteriam lançamento complementares de 25% para transformar a multa do presente
auto em 75%. Tais lançamentos ocorreram em momento posterior a impugnação e são
justificados com base no art. 18 do Decreto no 70.235/72, o que prevê a existência de
lançamentos complementares em razão das diligências realizadas no próprio processo,
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-008.944 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 12898.000453/2010-48

para que tais lançamentos fossem considerados, deveriam constar da presente exigência
fiscal, abrindo-se prazo para nova impugnação o que não ocorreu. (...)
É mister ressaltar, que a base legal utilizada para o procedimento de revisão, com o
consequente lançamento do auto de infração complementar, foi o art. 18 do Decreto no
70.235/72, confirmando o entendimento já exposto alhures. O auto de infração
complementar deveria ter ocorrido a partir de diligências determinadas pela autoridade
da primeira instância e dentro do mesmo processo.
Diante disso, deve ser cancelado o auto de infração complementar. Contudo, falta
declinar o vício.
Entendo que o lançamento estará eivado de vício material sempre que houver erro
na determinação da matéria tributável (composição da base de cálculo e alíquota aplicável), pois
intrínseca à própria constituição do fato-jurídico tributário, por se referir ao critério quantitativo
da regra-matriz do tributo.
Contudo, ressalvada a minha posição pessoal, neste caso, o auto complementar
segue a mesma sorte do auto de infração original ao qual se refere, logo vício formal:
Processo 12898.000384/200939
Acordão 3201-001.771
MULTA ISOLADA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO DECLARADA.
ERRO NO PERCENTUAL DA MULTA. NULIDADE.
É nulo por vicio formal, o auto de infração em que o percentual da multa exigida esta
em desacordo com aquele previsto na legislação.
Por fim, deixo de analisar as demais matérias do recurso voluntário, considerando
a causa de nulidade que fulmina todo o lançamento tributário.
Conclusão
Por isso, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital